Tribunal: TJSP
Processo: 1010469-54.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Danos morais. Autora que não faz jus à restituição por dano moral. Autora não se viu envolvida em situação vexatória ou constrangedora, não tendo sido presumido qualquer abalo de ordem moral ou emocional, apto a ensejar a indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Ementa:
Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Danos morais. Autora que não faz jus à restituição por dano moral. Autora não se viu envolvida em situação vexatória ou constrangedora, não tendo sido presumido qualquer abalo de ordem moral ou emocional, apto a ensejar a indenização por dano moral.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010469-54.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante NORMA
LUCIA GALVÃO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010469-54.2019.8.26.0477 -Voto no 26522 – PRAIA GDE - DJFM
2
VOTO No: 26.522
APEL. No: 1010469-54.2019.8.26.0477
COMARCA: FORO DE PRAIA GRANDE
ORIGEM: 2a VARA CIVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RENATO ZANELA PANDIM E CRUZ GANDINI
APTE.: NORMA LÚCIA GALVÃO DE FREITAS (JUST. GRAT.)
APDO.: ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MUTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO
Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais. Danos morais. Autora que não faz jus à restituição por
dano moral. Autora não se viu envolvida em situação
vexatória ou constrangedora, não tendo sido presumido
qualquer abalo de ordem moral ou emocional, apto a ensejar a
indenização por dano moral.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 84/87, que julgou parcialmente procedente a ação de declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
movida por Norma Lúcia Galvão de Freitas contra ABAMSP Associação Beneficente de
Auxílio Mútuo ao Servidor Público, para o fim de reconhecer a inexistência de relação
jurídica entre as partes, bem como condenar a ré a restituir à autora os valores descontados
indevidamente de seu benefício previdenciário, acrescidos de juros de mora a partir da
citação e correção monetária pelos índices da tabela TJSP a contar do desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes com custas e
despesas que já adiantaram, observando-se a gratuidade da justiça concedida a autora.
Em relação aos honorários advocatícios, a parte autora suportará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010469-54.2019.8.26.0477 -Voto no 26522 – PRAIA GDE - DJFM
3
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10%
do valor do pleito de indenização por danos morais não acolhido, devendo ser observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, e o requerido arcará com o
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados, por
equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
A parte autora apela (fls. 90/94) buscando a reforma do julgado,
alegando que os descontos indevidos não foram meros aborrecimentos cotidianamente
experimentados nas relações, de forma que deve ser indenização pelos danos morais
sofridos.
Recurso processado, tempestivo, dispensado de preparo em razão
da gratuidade da justiça, com resposta da parte contrária (fls. 7/103).
É o relatório.
Norma Lúcia Galvão de Freitas promoveu ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada repetição de indébito e indenização por danos
morais contra ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos, alegando que é titular de benefício previdenciário no 104.033.549-4 pelo INSS e
notou mensalmente um desconto indevido, pela ré, de R$ 48,27.
Como não contratou qualquer serviço da requerida ou sequer
autorizou que fosse realizado qualquer desconto em seu benefício, alegou que sofreu dano
moral e material.
A tutela foi deferida às fl. 36.
A ré apresentou sua defesa, sustentando, em síntese, ausência de
ilegalidade nos atos praticados, visto que houve regular filiação pela demandante, bem
como a autorização do desconto da mensalidade de sócio em seu benefício previdenciário.
Rechaça os danos morais (fls. 40/46).
Sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 84/87), contra a
qual se insurgiu a autora.
O recurso não comporta provimento.
Pois bem.
Para a condenação por dano moral, devem ser observados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010469-54.2019.8.26.0477 -Voto no 26522 – PRAIA GDE - DJFM
4
atentamente, as circunstâncias da causa, o grau de culpa do causador e as consequências do
ato.
No caso em análise, a autora não se viu envolvida em situação
vexatória ou constrangedora, não tendo sido presumido qualquer abalo de ordem moral ou
emocional, apto a ensejar a indenização por dano moral.
Já se decidiu essa Colenda 10a Câmara de Direito Privado,
envolvendo a mesma requerida:
“DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO
Descontos indevidos em
benefício previdenciário - Ausência de prova de relação contratual entre
as partes - Correta a declaração de inexigibilidade dos valores
descontados, bem como a respectiva devolução em dobro - Por outro
lado, tal situação, por si só, não é apta a gerar abalo emocional no
homem médio, salvo quando os descontos indevidos trazem
consequências graves o bastante para justificar o dever de indenizar -
Ausência, porém, de prova neste sentido - Afastado o dever de
ressarcimento por danos morais - Sentença reformada em parte -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (Original sem grifo,
Apelação no 1003369-37.2018.8.26.0201, Rel. Des. ELCIO TRUJILLO,
10a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019)”.
Em razão da manutenção do julgado, aplica-se ao caso, a regra do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária
definitivamente em favor do advogado da ré para 15% do valor do pleito de indenização
por dano moral não acolhido, observando-se a gratuidade da justiça concedida.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator